Tribunal: TJDFT
Processo: 0745260-19.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0745260-19.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RONALDO SALVATO AGRAVADO: ASSOCIACAO DOS SERV.DO BANCO CENTRAL- ASBAC BRASILIA D E S P A C H O Considerando a ausência de comprovação do recolhimento do preparo no ato de interposição do recurso, INTIME-SE o recorrente, na pessoa de seu Advogado, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, proceda: a) à comprovação do recolhimento tempestivo do preparo (se o pagamento foi feito, mas o comprovante não foi anexado); ou b) ao recolhimento em dobro do preparo, nos termos do artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, sob pena de deserção. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, voltem conclusos. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator